Tribunal: TJDFT
Processo: 0727521-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. ERRO GROSSEIRO OU ILEGALIDADE. NÃO VERIFICADOS DE PLANO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
1. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Não se verificando de plano flagrante ilegalidade decorrente de erro material ou grosseiro no gabarito das questões ora impugnadas, além de se constatar a plausibilidade na justificativa da banca examinadora para a negativa de anulação, não resta configurada a probabilidade do direito a ensejar a concessão da tutela de urgência requerida, sendo necessário se aguardar a devida instrução processual.
3. Agravo conhecido e improvido.